Tribunal: TJES
Processo: 0004837-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004837-95.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

APELADO: ALVIM BRAGIO ALVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ANÁLISE DE EQUIVALÊNCIA CURRICULAR. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por estudante contra instituição de ensino superior em razão do indeferimento de sua matrícula por transferência, com fundamento na suposta não equivalência de 70% das disciplinas cursadas na instituição de origem, conforme exigido pelo edital do processo seletivo. O autor sustentou erro na análise de equivalência curricular realizada pela requerida, que considerou parâmetros inadequados. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente para determinar a matrícula do autor na instituição requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve erro na análise de equivalência curricular realizada pela instituição de ensino, considerando o edital e as normas aplicáveis;
(ii) verificar se a negativa de matrícula ao autor viola o princípio da isonomia em face de casos análogos aprovados pela instituição requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de equivalência curricular deve observar a grade vigente no período anterior ao qual o aluno se inscreveu, conforme previsto no edital do processo seletivo, sendo incorreta a utilização de matriz curricular posterior para essa avaliação.

A documentação apresentada demonstra que a instituição de ensino adotou conduta contraditória, aprovando transferências de outros alunos em situações análogas, o que caracteriza violação ao princípio da isonomia.

A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da CF/1988, não é absoluta e deve observar os princípios constitucionais, incluindo o dever de isonomia e as normas gerais de educação nacional.

A manutenção do indeferimento da matrícula, diante das evidências de tratamento desigual em casos similares, caracteriza arbitrariedade e afronta aos direitos do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise de equivalência curricular em processos de transferência deve observar estritamente os parâmetros previstos no edital, considerando a matriz curricular vigente no período anterior ao qual o candidato se inscreveu.

A negativa de transferência, quando contraditória em relação a casos análogos, configura violação ao princípio da isonomia, mesmo diante da autonomia universitária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput, e art. 207.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004837-95.2021.8.08.0024

APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

APELADO: ALVIM BRÁGIO ALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por Alvim Brágio Alves em desfavor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

Narra, em síntese:

(i)
que no ano de 2020 foi aprovado no curso de Medicina do Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC);

(ii)
que em dezembro do mesmo ano realizou prova de transferência para o 2º período do curso de Medicina da EMESCAN;

(iii)
que foi classificado em 4º lugar na primeira fase do processo seletivo (prova objetiva);

(iv)
que, tendo sido convocado para a 2ª fase do processo seletivo, apresentou dentro do prazo determinado todos os documentos exigidos no edital;

(v)
que, todavia, na data de 01/02/2021 tomou ciência de que sua documentação foi indeferida, sob a justificativa de que não cumpriu o item 4.5 do edital (“
Será eliminado(a) do Processo Seletivo o(a) candidato(a) que: c) não tiver sido aprovado, na IES de origem, em pelo menos 70% das disciplinas equivalentes àquelas oferecidas pela EMESCAN, no período anterior ao qual o aluno se inscreveu”
);

(vi)
que, após a apresentação de contestação pela requerida no âmbito do processo principal, verificou-se que equivocadamente a EMESCAN analisou a equivalência das matérias cursadas pelo Agravante na IES de origem com aquelas da grade curricular de 2021/1; e

(vii)
que, de acordo com o item 4.5, alínea “c” do edital, a análise da equivalência deve ter como parâmetro a grade curricular da EMESCAN relativa ao período anterior ao qual o aluno se inscreveu, ou seja, a grade curricular de 2020/2.

Em primeira instância o MM Juiz
a quo
julgou procedente o pedido contido na petição inicial para determinar que a requerida
“proceda à transferência e matrícula do demandante no prazo de 10 (dez) dias, no curso de Medicina, para o semestre de 2022/1, em período que seja compatível com as matérias já cursadas pelo Autor junto à UNESC, até o presente momento
”.

Em suas razões recursais (fls. 492/499) a Apelante pugna pela reforma da sentença aduzindo, em síntese:
(i)
que não houve qualquer ilegalidade no ato de indeferimento praticado pela recorrente, pois o candidato não atendeu a todos os requisitos previstos no edital do processo seletivo de transferência de curso;
(ii)
que a sentença “
partiu de premissa equivocada e em desacordo com as premissas previstas no edital do processo seletivo
”; e
(iii)
que o artigo 207 da Constituição Federal positivou a autonomia institucional das universidades e de sua gestão administrativa.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Analisando detidamente o edital que regulou o processo seletivo, verifica-se que assim se encontra previsto em seu item 4.5-c: “
Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: c) não tiver sido aprovado, na IES de origem, em pelo menos 70% (setenta por cento) das

disciplinas equivalentes àquelas oferecidas pela EMESCAN, no período anterior ao qual o aluno se inscreveu
”
.

Primeiramente, vale destacar que, conforme documento de fls. 43/44, o candidato comprovou aprovação em todas as disciplinas cursadas no segundo semestre do ano letivo de 2020 na instituição de ensino de origem.

Além disso, o candidato inscreveu-se para o segundo período do ano letivo de 2021. Assim, de acordo com a disposição editalícia acima reproduzida, a análise da compatibilidade ou equivalência das matérias cursadas deve ser realizada de acordo com a grade curricular da EMESCAN relativa ao período anterior, ou seja, aquela vigente no segundo semestre de 2020 (2020/2).

Neste sentido, o pedido liminar aduzido nos autos foi parcialmente deferido no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5004767-65.2021.8.08.0000, do qual fui Relator, para determinar que a requerida “
proceda à análise da equivalência de grades curriculares prevista no item 4.5-c do edital anexado aos autos, tomando como parâmetro a Grade Curricular da EMESCAN relativa ao semestre 2020/2; e (ii) após assim proceder, caso seja constatado o cumprimento ao disposto no item 4.5-c do edital, proceda à matrícula do Agravante na instituição de ensino superior para cursar o 2º período da Faculdade de Medicina
”.

No petitório de fls. 247/249, a Irmandade Santa Casa de Vitória informou que, em cumprimento à decisão liminar, “
reabriu o processo administrativo do Autor, registrou que a Matriz Curricular (Grade Curricular) em vigor no semestre letivo 2020/2 é a Matriz 2017/1, e que a única alteração que consta da Matriz 2021/1, do 1º ao 4º período, é a mudança da nomenclatura da disciplina de Habilidades Médicas I, que passou a ser denominada Medicina de Emergência I, permanecendo a mesma carga horária e ementário. Promoveu-se, então, nova análise dos documentos apresentados pelo Autor, considerando a Matriz Curricular 2021/1(em vigor no semestre 2020/2), ocasião em que os pareceres foram mantidos na forma como anteriormente exarados. Ou seja: o Autor, igualmente, não atingiu o quantitativo necessário à aprovação no processo seletivo
”.

De acordo com os referidos pareceres, há equivalência de apenas 60,71% da grade curricular da instituição de ensino de origem (UNESC) com a grade curricular da EMESCAN relativa ao semestre 2020/2, de forma que o candidato não teria alcançado o percentual de 70% de equivalência previsto no edital.

Ocorre que, corroborando as alegações do Autor (ora Apelado), a parte requerida possui um longo histórico de aprovação de transferência de alunos oriundos da UNESC, indicando que as grades curriculares de ambas as instituições de ensino (relativas ao mesmo período do curso) possuem equivalência de mais de 70% (setenta por cento).

Comprovando tal alegação, a Irmandade Santa Casa de Vitória juntou aos autos, por determinação judicial, cópia dos processos administrativos de transferência dos alunos Juana Grippa Valfré e Rodolfo Buback Covre (fls. 290 e ss.), os quais cursaram o primeiro semestre do curso de Medicina na UNESC (tal qual o Autor) e foram aprovados no processo seletivo de transferência da EMESCAN para o primeiro semestre de 2020.

Desta forma, considerando que, durante os períodos destacados, as grades curriculares de ambas as instituições eram as mesmas consideradas no processo seletivo do Autor, e que, naquelas hipóteses, a parte requerida reconheceu a equivalência de mais de 70% (setenta por cento) entre as matrizes curriculares, não há motivos para adotar posição diversa na presente hipótese.

A conduta da parte requerida, ao se posicionar de maneira diversa em situações análogas, revela-se contraditória e apresenta violação direta ao princípio da isonomia.

Como bem salientou o MM Juiz sentenciante:

“Ora, se a Matriz considerada no processo seletivo para entrada da aluna vinculada a UNESC coincide com a utilizada para análise do procedimento de transferência do autor, paira-me a dúvida: por qual razão o demandante também não foi aceito para transferência de instituição de ensino superior?

Diante dessa postura, é factível aderir ao entendimento de que alguns alunos vêm sendo privilegiados no procedimento de transferência, razão pela qual entendo que houve recusa indevida da instituição de ensino EMESCAM à matrícula do autor.”

Em que pese a Apelante invocar o direito à autodeterminação e autorregulação das universidades, por óbvio que não se tratam de direitos absolutos e que não eximem as instituições de ensino do dever de cumprir as normas gerais de educação nacional e os princípios fundamentais com previsão constitucional, como o princípio da isonomia.

Desta forma, entendo que o D. Magistrado de piso agiu com acerto, de forma que a sentença não merece retoques, devendo ser reconhecido o direito do Autor à aprovação no processo eletivo para transferência da EMESCAN, com sua consequente matrícula na referida instituição de ensino superior.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), a serem suportados pela Apelante..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR